Tribunal: STF
Processo: Rcl 34322
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 001098-96.2014.5.03.0106, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725.
    Narra que a interessada, Maya Fernanda dos Santos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado ou, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018, e a publicação da ata de julgamento, no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 5 de novembro de 2014.
    Vossa Excelência, em 9 de maio de 2019, deferiu parcialmente a liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 23 de março de 2021.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento, uma vez formalizado o ato atacado antes do julgamento do processo objetivo e do recurso extraordinário. No mérito, manifesta-se pela procedência parcial do pedido ante o afastamento, por órgão fracionário, do artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, inobservando-se o verbete vinculante nº 10.
    2. Relativamente ao que proclamado no recurso extraordinário nº 958.252, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, porquanto direcionada a irresignação contra pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em recurso ordinário.
    No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. 
    No que concerne à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de maneira implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    […]
    É incontroverso, portanto, que a reclamante prestou serviços na atividade fim da tomadora, já que o atendimento aos clientes tem exatamente o objetivo de solucionar problemas relativos à execução dos serviços de distribuição de energia elétrica. É sabido que a Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da CF/88, permite à segunda reclamada terceirizar serviços inerentes à sua atividade-fim. Todavia, não se vê nela permissão para a utilização da terceirização de serviços que lhe são essenciais, como aqueles prestados pela reclamante, como forma de reduzir direitos trabalhistas de determinada categoria profissional. Significa que a terceirização permitida tem o escopo de dar maior eficiência ao processo produtivo, dinamizá-lo, sem, contudo, reduzir custos a partir da supressão ou redução de direitos trabalhistas. Vale frisar que não se está a declarar a impossibilidade de a tomadora terceirizar serviços, mas apenas a se ponderar que, no caso específico dos autos, a terceirização não atendeu aos princípios e normas de proteção efetiva ao trabalho humano, o que é bem diferente.
    […]
    O instrumento coletivo da CEMIG é aplicável a todos os seus empregados indistintamente e, consequentemente, também deve ser observado em relação à autora. Se a lei assegura ao trabalhador temporário, hipótese de terceirização, remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, com muito mais razão há que se assegurar a isonomia também nas terceirizações definitivas, hipótese que se configura nos autos.
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É impróprio potencializar a distinção entre atividade meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 001098-96.2014.5.03.0106, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator